Tribunal: CARF
Processo: 13816.000582/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000582/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JESUINO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIFICULDADES FINANCEIRAS
MOTIVADA POR DESEMPREGO. INAPLICABILIDADE. FALTA DE
AMPARO LEGAL.
Argumentos relacionados a dificuldades financeiras são insuficientes para
afastar a exigência fiscal, por absoluta falta de amparo legal. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000582/2008-47
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000582/2008-47

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 3.014,72, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
11.566,77, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.487,43 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-38.281, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 24/28):
O presente processo trata da notificação de lançamento de fls. 04/06v, para cobrança de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-
calendário 2005, no montante de R$ 3.014,72.
A notificação decorreu de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual correspondente,
tendo sido constatada a omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 11.566,77, recebidos pelo dependente do notificado,
conforme relatado na descrição dos fatos e enquadramento legal, à fl. 06.
Cientificado da exigência tributária na data de 25/09/2008, por via postal, conforme
comprovante de fl. 14, o notificado apresenta a impugnação de fl. 01, na qual alega que
declarou como dependente o filho, porém não declarou a respectiva renda, por ser
leigo no assunto e achar que por ser seu filho menor de 21 anos não entraria os
seus rendimentos em sua renda.
Afirma o Impugnante que por se encontrar desempregado não tem condições financeiras
para pagar o que lhe é cobrado e solicita seja o filho retirado do quadro de dependentes
e recalculado o imposto devido.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/03/2010 (fls. 33), o contribuinte, em 07/04/2010,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 34), registrando que não se encontra em condições de
saldar os débitos apurados, pois que ganha atualmente não é suficiente para prover seu sustento,
estando inclusive negativado em todas as linhas de crédito.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000582/2008-47

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas por dependente:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por seu filho e dependente Alex da
Silva, no valor de R$ 11.566,77, decorrente do processamento da DAA/2006, onde foram
alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 26.696,54 para R$ 38.263,22,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.487,43, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 24/28) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
afirmar que se encontra em dificuldades financeiras e sem condição de saldar os débitos
apurados, não contestando e até reconhecendo a omissão de rendimentos propriamente dita – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 25/26), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015– RICARF:
O presente lançamento refere se à inclusão de rendimentos e compensação do respectivo
imposto retido na fonte auferido pelo dependente Alex da Silva, CPF 31 1.226.198-47,
efetuada após o confronto entre a declaração apresentada pelo contribuinte e as
informações prestadas pela fonte pagadora de seu dependente por meio da Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, cujo valor foi omitido pelo notificado.
A rigor o Impugnante não contesta a omissão de rendimento apurada, alegando apenas
que, por desconhecer o assunto, deixou de incluir os rendimentos do dependente em sua
declaração. Argumenta, ainda, que, por se encontrar desempregado, não tem como
pagar o que lhe é cobrado.
Por oportuno, cabe salientar que a alegação de desconhecimento da legislação tributária
não dispensa o contribuinte de seu cumprimento, conforme estabelece o art. 3o, da Lei
de Introdução ao Código Civil - Decreto-Lei 4.657, de 04/09/1942: (...)
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou o lançamento,
formalizado por meio da Notificação em comento.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000582/2008-47

Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN: (...)
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte de que se encontra desempregado e
que não tem como pagar o que lhe é exigido, cabe à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho
pessoal.
Assim, lastreado nas informações contidas em DIRF emitida pela fonte pagadora
Festo Automação Ltda., indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 dos rendimentos efetivamente
recebidos por seu filho/dependente Alex da Silva, no valor de R$ 11.566,77 – correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual urge a
manutenção do imposto suplementar apurado de R$ 1.487,43, mais acréscimos legais.
Por fim, registra-se que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência de acordo com a
lei vigente à época dos fatos e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir
declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital